Tribunal: TJDFT
Processo: 0709843-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CRIANÇA. EXTRAVIO DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE LABORATORIAL. FRAGMENTOS RETIRADOS EM SALA CIRÚRGICA HOSPITALAR. CONCURSO DE FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física dentre outros, gerando o dever de indenizar. A falha na elaboração e resultado de exame laboratorial caracteriza o dano imaterial de natureza in re ipsa. Com mais razão, quando material colhido e encaminhado para exame é extraviado, impedindo que o paciente tenha o exato e preciso diagnósticos médico, assim como o atraso no início do seu tratamento.
2. Havendo robusta prova documental, confirmada pela prova testemunhal, de que foram colhidos os fragmentos ósseos, acondicionados em frascos específicos e abertos protocolos para cada um, documentando todo o procedimento cirúrgico. Por conseguinte, colhe-se a pretensão indenizatória do consumidor pelo extravio de parte do material e a impossibilidade de fechamento do seu diagnóstico com a precisão esperada.
3. O fato da criança se submeter a procedimento invasivo para a coleta do material biológico, permanecer com dor, andar mancando e pairar dúvidas de que poderia existir não ser mera infecção óssea, mas um tumor, revela por si só o prejuízo imaterial suportado e o dever de reparação.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.